Tribunal: TJMT
Processo: 1074394-72.2023.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1074394-72.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[RICARDO ALBERGUES DE CAMARGO - CPF: 026.609.291-81 (RECORRENTE), LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 033.812.941-30 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO No: 1074394-72.2023.8.11.0001.

RECORRENTE: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RECORRIDAS: RICARDO ALBERGUES DE CAMARGO

Data de Julgamento: 16 a 19/09/2024.

súmula de julgamento – art. 46 da lei no 9.099/95.

EMENTA: RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – ÔNUS PROBATÓRIO, INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I E II, DO CPC – CONDUTA ILÍCITA comprovada – sentença MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

vide voto

V O T O R E L A T O R

1.

Trata-se de recurso interposto pela reclamada, visando reformar a decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou procedentes os pedidos iniciais (id. 232178246).

2.

Em suas razões recursais, a reclamada alega, em suma, regularidade dos procedimentos adotados pela concessionária, bem como a comprovação da irregularidade no aparelho medidor do reclamante.

Ressalta que em uma simples análise no “histórico de consumo”, percebe-se evidente aumento após a retirada da irregularidade no 04/2023, fato que comprova que, até o momento da inspeção, a energia faturada não correspondia à efetivamente consumida.

Assevera que não há razão para considerar o procedimento adotado pela concessionária como unilateral, pois a inspeção foi acompanhada pelo reclamante, a quem foi entregue uma via do TOI, havendo recursa quanto à assinatura no documento, sendo o demandante notificado, via carta com aviso de recebimento, para que apresentasse recurso administrativo, respeitando-se o contraditório e a ampla defesa.

Aduz que a mera cobrança não enseja condenação por danos morais e que nem toda falha contratual enseja automaticamente tal condenação, sobretudo quando não há interrupção da prestação dos serviços, negativação de nome ou qualquer outra situação que ofenda o consumidor.

Ao final, pugna pela reforma da sentença recorrida, no sentido de julgar improcedentes os pedidos iniciais e, subsidiariamente, pela redução do
quantum
indenizatório.

3.

O recorrido
não
apresentou contrarrazões.

4.

Compulsando os autos, nota-se que a divergência reside quanto ao reconhecimento ou não da regularidade na inspeção realizada no INMETRO, bem como se é devida a cobrança objeto da ação e consequente condenação em indenização em razão da falha na prestação do serviço por parte da demandada.

4.

In casu
, a matéria se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do CDC, nos quais impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica, bem como a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC).

5.

Contudo, compete à reclamante comprovar, ainda que minimamente, o fato constitutivo do seu direito e à reclamada os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do demandante, conforme dispõe o art. 373, I e II, do CPC.

6.

No caso em tela, a reclamada aduz que o procedimento administrativo está de acordo com as determinações legais e, por isso, a cobrança seria devida, pois houve consumo sem a devida contraprestação, inexistindo, dessa forma, os danos morais pleiteados.

7.

Contudo, em que pese as alegações, a reclamada
não
se desincumbiu do ônus probatório. Os documentos trazidos, por exemplo, não comprovam que o reclamante efetivamente acompanhou a inspeção realizada na data de 17/04/2023, não havendo sua assinatura, nem a comprovação da suposta recusa em assinar, assim como, no aviso de recebimento de correspondência anexado ao id. 232178242, consta como recebedor, o Sr. Gabriel Vitor, terceira pessoa estranha nos autos.

8.

Assim, as provas apresentadas pela reclamada são frágeis e não demonstraram a legitimidade da cobrança realizada, sendo a declaração de inexistência de débito das faturas questionadas, medida que se impõe.

9.

Quanto ao dano moral, insta salientar o posicionamento jurídico adotado pela Jurisprudência pátria para a caracterização, conforme se vê:

Dano moral puro – Caracterização – Sobrevindo, em razão do ato ilícito, perturbação nas relações psíquicas, na tranquilidade, nos sentimentos e nos afetos de uma pessoa, configura-se o dano moral, passível de indenização. (STJ – 4a T. – Resp – Rel. Barros Monteiro – j. em 18/02/92 – RSTJ 34/285).

10.

No caso em tela, desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

11.

Por fim, com relação ao valor fixado pelo Juízo
a quo
, vê-se que se encontra em consonância com os princípios da proporcionalidade e racionalidade, mostrando-se adequado ao caso concreto, servindo para compensar a reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido, servindo, ainda, como medida de caráter pedagógico.

12.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

13.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024